Tribunal: STF
Processo: ADI 3294
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 338 da Constituição do Estado do Pará. Criação de novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Perda parcial do objeto. Conhecimento parcial. Expressão “Delegado Geral de Polícia Civil”. Violação do princípio da simetria. Procedência parcial.



    1. O art. 338 da Constituição do Estado Pará foi alterado pela Emenda Constitucional nº 62/2014, a qual excluiu o consultor geral do Estado do rol de autoridades com foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, restando configurada a perda parcial do objeto desta ação direta no que tange à expressão “Consultor Geral do Estado”, razão pela qual se conhece apenas parcialmente do pedido. 



    2. Por obra do constituinte originário, foi fixada a primazia da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF/88). Contudo, extraem-se do próprio texto constitucional outorgas pontuais aos estados-membros da competência para a elaboração de normas de cunho processual. Destaca-se aqui a possibilidade de a Constituição estadual definir as causas afetas ao juízo natural do respectivo tribunal de justiça, desde que atendidos os princípios estabelecidos na Lei Fundamental (art. 125, CF/88).



    3. É possível extrair do art. 125 da Constituição a faculdade atribuída aos estados-membros de fixarem o elenco de autoridades que devem ser processadas originalmente nos respectivos tribunais de justiça. As hipóteses de foro por prerrogativa de função já previstas na Carta Federal – as quais asseguram a alguns agentes políticos o julgamento por tribunal de justiça, tais como, o prefeito municipal (art. 29, X), os juízes estaduais e os membros do ministério público (art. 96, III) – não são taxativas, de modo que o constituinte estadual está legitimado a fixar outras hipóteses.



    4. A jurisprudência da Corte impõe o dever de observância pelos estados-membros do modelo adotado na Carta Magna (princípio da simetria), sob pena de invalidade da prerrogativa de foro (ADI nº 2.587/GO-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 6/9/02). Os ocupantes dos cargos de chefe da casa civil, chefe da casa militar, comandante-geral da polícia militar e comandante-geral do corpo de bombeiros militar são auxiliares diretos do governador do estado, pertencentes ao primeiro escalão da estrutura do poder executivo estadual, e se equiparam aos ocupantes do cargo de secretário de estado, havendo, portanto, similaridade com as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, c, da CF/88).



    5. Quanto ao cargo de delegado-geral de polícia civil, a prerrogativa a ele conferida não deflui, por simetria, da Constituição de 1988, visto que não há previsão de foro especial para o Diretor-Geral da Polícia Federal, cargo equivalente no âmbito federal. Assim, declara-se a inconstitucionalidade material da expressão “Delegado Geral de Polícia Civil”, constante do art. 338 na Constituição do Estado do Pará.



    6. Ação parcialmente conhecida e julgada parcialmente procedente.